Tribunal: TJDFT
Processo: 0735808-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de preso em flagrante em 25/08/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 140 e 121-A, § 2o, I, III e V c/c art. 14, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, mesmo diante da manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo magistrado, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, em afronta ao sistema acusatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a prisão preventiva, por sua natureza excepcional, somente se justifica quando houver requerimento do Ministério Público, da autoridade policial ou do querelante, nos termos dos arts. 282, § 2o, e 311 do CPP, alterados pela Lei 13.964/2019, a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva afronta o sistema acusatório e viola os princípios da presunção de inocência e da não culpabilidade.

4. No caso, o Ministério Público manifestou-se pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima, o que reforça a desnecessidade da custódia extrema e fundamenta a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, § 2o, 311, 312 e 313; Lei 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 188888, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06.10.2020, DJe 15.12.2020; STJ, AgRg no HC 699150/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.